Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727825-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ em face da flagrante ilegalidade consistente na conversão da prisão temporária em prisão preventiva do paciente, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 29 e no art. 347, todos do CP (homicídio qualificado). Na decisão de ID n.o 38564033, recebi o HC e deferi o pedido liminar ao paciente para aplicar outras medidas cautelares em substituição. No ID n.o 38580863, a Defensoria Pública peticionou, requerendo a extensão dos benefícios (art. 580, do CPP) ao corréu ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER, que se encontra preso, para que sejam aplicadas as mesmas cautelares em substituição à prisão, sob os seguintes fundamentos: “ocorre que os argumentos que geraram o reconhecimento da desnecessidade da prisão, apresentadas por este relator, Des. Robson Barbosa de Azevedo, também são adequados à situação jurídica processual do paciente, tendo em conta que, conforme assentado na decisão liminar, inexistem “(...) elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal” (Id n. 38564033).” Primeiramente, a d. Defensoria foi intimada a juntar os documentos necessários que comprovem a situação do corréu, requerendo no ID n.o 38823767 mais prazo para juntada. Intimada novamente a juntar os documentos necessários à análise do pedido subsidiário, a Defensoria deixou transcorrer in albis a prorrogação do prazo. Assim sendo, em razão da falta da documentação referente ao pedido subsidiário em relação ao corréu Alan Lucas, tal pedido sequer poderá ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido subsidiário em relação ao corréu Alan Lucas, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Prossiga-se em relação ao pedido principal. À d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador